Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROMESSA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO. NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar as rés a devolverem a quantia de R$ 10.804,00 (dez mil, oitocentos e quatro reais), de forma solidaria, considerando que não realizaram o investimento prometido à autora.
2. Fatos relevantes. A autora alegou que foi induzida a participar de um grupo de tarefas, sendo orientada a realizar transferências bancárias com o objetivo de receber um lucro a depender da quantidade do investimento realizado; afirmou que percebeu que se tratava de golpe, pois nunca recebeu nenhum retorno do valor investido. A sentença decretou a revelia da parte recorrente, por não ter participado da audiência de conciliação, considerando verdadeiros os fatos alegados pela autora.
II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, bem como a existência de responsabilidade da recorrente pelo negócio jurídico realizado entre a autora e as demais empresas. Nesse sentido, a recorrente afirma que é apenas uma intermediadora de pagamentos, não possuindo responsabilidade pelas transações realizadas por meio de sua plataforma; argumenta que não pode ser responsável por devolver quantia que não recebeu.
III. Razões de Decidir
4. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (CPC, art. 17) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção. Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, motivo pelo qual a preliminar arguida não merece ser acolhida.
5. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. Tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária entre todos aqueles que integram a cadeia de prestação de serviço (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). O afastamento da responsabilidade solidária nesses casos somente é possível quando comprovado a inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação do fornecedor no negócio realizado.
7. No caso dos autos, a sentença decretou a revelia da recorrente, por não ter participado da audiência de conciliação, considerando verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 20 da Lei no 9.099/1995). Em que pese a requerida ter argumentado que não participou da relação jurídica vivenciada pela autora com as demais empresas, por ser apenas intermediadora de pagamentos, as provas dos autos demonstram que a autora realizou transferência bancária diretamente para conta da recorrente, por meio de PIX. Por outro lado, além de ter sido considerada revel, a empresa recorrente não comprovou a ausência de participação no negócio tratado nos autos; além disso, não justificou a existência de transferência bancária realizada pela autora diretamente à sua conta bancária por meio de PIX, tampouco comprovou a realização de repasse da quantia para as demais empresas, fatos que impedem o afastamento da responsabilidade solidária imputada pela sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
_______________________________________________________________________
Legislação relevante citada: Lei no 9.099/95: art. 20; CDC, art. 7a, p.u.; art. 25, §1o.